Tribunal: TJDFT
Processo: 0707518-17.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707518-17.2017.8.07.0007 RECORRENTE: LUZINETE RODRIGUES GONTIJO, EDESIO DA SILVA GONTIJO RECORRIDO: WAGNER JOSE GONCALVES NOVAES, NIZETE BARBOSA DE CARVALHO RIBEIRO, COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO IMOBILIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. AÇÃO ANULATÓRIA. ARREMATAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. IMISSÃO NA POSSE E OUTORGA DE ESCRITURA DETERMINADA ANTERIORMENTE POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EFEITOS OBRIGACIONAIS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. PENHORA E ALIENAÇÃO DO BEM. ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não pode ser feito por meio de preliminar recursal, mas sim por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, como determina o §3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2. Segundo disposição inserta no artigo 1.245 e § 1o do Código Civil, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, permanecendo o alienante na condição de proprietário do bem enquanto não for efetuado o registro. 3. A cessão de direitos consubstancia negócio jurídico de natureza obrigacional e que só produz efeito entre as partes que o celebraram, não sendo oponível erga omnes, antes de efetuado o registro do título translativo no Registro de Imóveis. 4. Ainda que o contrato de cessão de direitos tenha sido reconhecido por sentença judicial transitada em julgado, que determinou a outorga de escritura em favor dos cessionários e imissão na posse do imóvel, “ a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros” (CPC, art. 506), de modo que seus efeitos não podem ingressar na esfera de atuação jurídica do terceiro que não integrou a relação processual, e, por conseguinte, não pode ser compelido a se submeter aos efeitos da coisa julgada - res inter alios judicata 5. A publicidade registral imobiliária reveste-se de indispensabilidade, na medida em que possui o condão de promover o conhecimento pelos interessados da situação jurídica dos bens imóveis, com efeitos de presunção absoluta de conhecimento. 6. Não realizada a transferência do domínio do imóvel junto ao cartório imobiliário e nem averbada indisponibilidade do bem na matrícula do imóvel para fins de promover o conhecimento, por qualquer interessado, da situação jurídica do bem, não encontra amparo legal a pretensão de anular a arrematação perfeita e acabada. 7. Uma vez assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável, de modo que, conquanto caiba ao cessionário dos direitos do imóvel que teve a titularidade do bem reconhecida por meio de sentença judicial a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos contra quem lhe deu causa, não poderá reaver o imóvel. 8. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 674, caput e § 1o, da Lei Adjetiva Civil, e 1.228 do Código Civil, defendendo serem os legítimos proprietários/possuidores do imóvel, por cessão de direito assinada antes do ajuizamento do processo de execução/penhora e arrematação. Salientam que a formalidade do registro público não é suficiente para afastar a condição de proprietários dos recorrentes. No aspecto, apresentam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Em contrarrazões, os recorridos pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CAROLINA LOUZADA PETRARCA, OAB/DF 16.535. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir em relação à alegada contrariedade aos artigos 674, caput e § 1o, da Lei Adjetiva Civil, e 1.228 do Código Civil Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CAROLINA LOUZADA PETRARCA, OAB/DF 16.535. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005